Tribunal: TJDFT
Processo: 0710536-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE OU ABUSO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
II. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa suspensão dos efeitos do ato administrativo que teria determinado a suspensão temporária da OSC de participação em chamamento público e impedimento de celebração de parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública distrital, pelo prazo de doze meses, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa.
III. Prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos, dado que a decisão proferida pela Comissão em processo administrativo (Tomada de Contas Especial) constitui instrumento hábil à manutenção da decisão ora revista.
IV. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.